Tribunal: TJDFT
Processo: 0781422-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0781422-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO SILVA ALMEIDA LIMA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Intimado para comprovar o direito à gratuidade de justiça, o recorrente pugnou pela desistência do recurso inominado interposto (ID 76964653). Destarte, homologo o pedido de desistência formulado, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Após o trânsito em julgado, retornem à origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006